Tribunal: TJSP
Processo: 0022225-53.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Revisão – Prescrição – Ocorrência – Feito suspenso na forma do art. 366 do CPP, mas suspensão do curso prescricional afastada por se tratar de fato anterior à Lei 9.271/96.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0022225-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é peticionário JACÓ DOS
SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram o pedido de Jacó dos Santos Silva para
declarar extinta sua punibilidade, consumada a prescrição retroativa da pretensão
punitiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado ou contramandado de prisão em seu
favor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ
SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022225-53.2019.8.26.0000
2
REVISÃO No 0022225-53.2019.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ
VOTO No 39.760
Revisão Prescrição Ocorrência Feito suspenso na forma
do art. 366 do CPP, mas suspensão do curso prescricional
afastada por se tratar de fato anterior à Lei 9.271/96.
Jacó dos Santos Silva foi condenado pela MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá a 20 (vinte) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo unitário, como incurso no art. 157, § 3o, parte final, do Código Penal
(fls. 101/107).
Transitada em julgado a decisão (fl. 108), pretende
desconstituí-la por intermédio do presente pedido revisional, para declaração
de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.
Se assim não for, pede a absolvição, sustentando contrariedade da
condenação à evidência dos autos.
Requisitados e apensados os autos originais, a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento ou pelo indeferimento do
pleito.
É o relatório.
Extinta a punibilidade de Jacó, matéria que poderia ser
identificada até mesmo de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo
Penal.
Com efeito, entre as datas de recebimento da denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022225-53.2019.8.26.0000
3
(11.06.1997 fl. 80 dos autos originais) e de publicação da sentença
condenatória transitada em julgado para a acusação (09.12.2011 fl. 260),
transcorreu período superior a 10 (dez) anos, prazo prescricional relativo às
penas impostas, considerada a menoridade do agente à época dos fatos,
operando-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos
termos dos arts. 109, I, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.
Note-se que, conquanto decretada a suspensão do
processo com fulcro no art. 366 do CPP, a suspensão da prescrição restou
expressamente afastada, por se tratar de fato anterior à Lei 9.271/96 (fl. 96).
Frente ao exposto, defere-se o pedido de Jacó dos Santos
Silva para declarar extinta sua punibilidade, consumada a prescrição retroativa
da pretensão punitiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado ou
contramandado de prisão em seu favor.
VICO MAÑAS
Relator